Tribunal: TJES
Processo: 0000766-95.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Custas; Provas; Honorários Advocatícios; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000766-95.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: EDER SILVERIO ELLER
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, a demora no atendimento bancário, por si só, não enseja dano moral
in re ipsa
, razão pela qual devem ser examinadas as circunstâncias do caso concreto.

2. Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de ressarcimento de danos morais e materiais” ajuizada por EDER SILVERIO ELLER, sucedido por ESPÓLIO DE EDER SILVERIO ELLER, ora Apelado, em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelante, pugnando pela condenação deste ao pagamento de dano moral e dano material.

Pela sentença de fls. 166/169, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a título de dano material.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 171/185, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que inexiste no caso concreto fato ensejador de dano moral indenizável. Ademais, afirma o Apelante que não restou configurado o dano material alegado na exordial.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Pela petição id 3671242, ESPÓLIO DE EDER SILVERIO ELLER requereu a habilitação nos autos a fim de suceder EDER SILVERIO ELLES na relação jurídico-processual.

É, em resumo, o Relatório.

Torno sem efeito o Relatório id 4618198.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Abril de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000766-95.2019.8.08.0064

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
ESPÓLIO DE EDER SILVERIO ELLER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de ressarcimento de danos morais e materiais” ajuizada por EDER SILVERIO ELLER, sucedido por ESPÓLIO DE EDER SILVERIO ELLER, em face de BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelante, pugnando pela condenação deste ao pagamento de dano moral e dano material.

Pela sentença de fls. 166/169, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a título de dano material.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 171/185, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que inexiste no caso concreto fato ensejador de dano moral indenizável. Ademais, afirma o Apelante que não restou configurado o dano material alegado na exordial.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Pela petição id 3671242, ESPÓLIO DE EDER SILVERIO ELLER requereu a habilitação nos autos a fim de suceder EDER SILVERIO ELLES na relação jurídico-processual.

Pois bem.

Prefacialmente, o pedido de habilitação formulado pela petição id 3671242 encontra-se devidamente instruído com os documentos necessários, sobre o que, inclusive, a parte contrária não opôs impedimento.

Assim, defiro o pedido de habilitação formulado a fim de que o ESPÓLIO DE EDER SILVERIO ELLER suceda o
de cujus
na relação jurídico-processual.

Em continuidade, e após examinar os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O Apelado alegou, na petição inicial, falha na prestação do serviço por parte do Apelante, o que configurou dano moral e dano material.

Neste contexto, afirma-se na petição inicial que no dia 03.04.2019 foi realizada, em favor do
de cujus
, previsão bancária de pagamento do RPV no dia 08.04.2019, o que, contudo, não se concretizou, razão pela qual o beneficiário retornou à instituição financeira no dia seguinte, 09.04.2019, ocasião em que teve de aguardar por mais de quatro horas até que o pagamento fosse liberado.

Consoante cediço, a demora no atendimento bancário, por si só, não enseja dano moral
in re ipsa
.

Ocorre que, no caso concreto, as circunstâncias fáticas são indicativas de que a desarrazoada demora consubstancia falha na prestação de serviço que provocou dano moral indenizável.

O beneficiário do pagamento havia diligenciado, no dia 03.04.2019, por meio do seu patrono, o agendamento junto à agência bancária para recebimento do pagamento previsto em RPV, sendo tal fato incontroverso.

É igualmente incontroverso que o beneficiário dirigiu-se à agência bancária no dia 08.04.2019, data estipulada pela própria instituição financeira para realização do pagamento, sem que tal tenha ocorrido (o pagamento), embora lá tenha permanecido por uma hora.

Por sua vez, o beneficiário retornou no dia seguinte, isto é, 09.04.2019, conforme também estipulado pela instituição financeira, lá tendo permanecido por aproximadamente cinco horas, até que, por fim, realizou-se o pagamento.

Conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a resolução da questão relativa ao pagamento apenas ocorreu por força de uma atuação mais positiva do patrono do beneficiário que, em determinado momento, aventou a possibilidade de chamar a Polícia Militar para apuração dos fatos e a lavratura de uma ata notarial, o que foi confirmado pelo depoimento da testemunha Ilinir Maria Pizzol, ouvida em Juízo.

Referido contexto, inclusive, afasta a tese defensiva apresentada pelo Apelante, qual seja a ocorrência de fortes chuvas no Rio de Janeiro no dia 09.04.2019 como causa para o não pagamento do referido RPV. Primeiro porque a data prevista do pagamento era o dia 08.04.2019 e, segundo, porque o Apelante sequer demonstrou que tal informação teria sido passada ao beneficiário por ocasião do atendimento bancário.

Destarte, deve ser confirmada a r. sentença na parte em que reconhecido o dano moral indenizável, eis que os fatos ultrapassam o mero dissabor ou a contrariedade do cotidiano.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) da condenação atualizada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba que, em suma, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 60,00, e por dano moral, no importe de R$ 3.000,00, em razão de falha na prestação dos serviços.

O
eminente relator,
Des. Annibal de Rezenda Lima
, no que foi acompanhada pel
a
eminente Des.
Janete Vargas Simões,

conheceu do recurso e a ele
negou
provimento,
a fim
de

manter
a sentença,
haja vista a
presença da falha na prestação do serviço e
do
nexo de causalidade com os danos suportados pela parte apelada, que superaram os limites do mero dissabor.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que cheg
aram
o
s
eminente
s pares, razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
o
eminente relator.

É como voto.

VOTO
(Acompanhar o relator)

Eminentes pares, comungo com o entendimento de que
“a espera por atendimento em fila de banco somente é capaz de ensejar reparação por dano moral quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, caso contrário configura mero dissabor”
(AgInt no AREsp n. 2.002.591/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022).

No caso concreto, tal excepcionalidade foi demonstrada, eis que a primeira previsão bancária de pagamento do RPV em favor de Eder Silverio Eller restou frustrada, embora tenha sido agendada com antecedência.

Mesmo retornando no dia seguinte, houve espera por quase cinco horas para realização do pagamento, com relato de testemunhal de que o advogado do beneficiário teve que atuar para a efetivação do atendimento, inclusive com possibilidade de acionamento da Polícia Militar.

Entendo, portanto, que resta configurado o dano moral, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoado.

Nesse viés, considerando as referidas peculiaridades, acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos de seu voto.

É como voto
.